Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu inadimplemento contratual relativo à manutenção corretiva de equipamento de ressonância magnética em ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores e indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial técnica requerida pela apelante, à luz dos arts. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, e 369 e 370 do Código de Processo Civil; (ii) se a sentença incorreu em nulidade por inovação da causa de pedir, extrapolação dos limites do saneador e julgamento surpresa, em afronta aos arts. 329, 357, § 1o, e 10 do Código de Processo Civil; (iii) no mérito, se a apelante cumpriu integralmente ou parcialmente a obrigação contratual, se houve culpa exclusiva ou concorrente da apelada pela rescisão, e se é cabível a restituição integral ou proporcional dos valores pagos, considerando os arts. 393, 422 e 884 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa restou configurado, pois o Juízo de Primeiro Grau indeferiu, sem fundamentação expressa, a produção da prova pericial requerida pela apelante para demonstrar a necessidade da substituição da peça CPD Board, questão técnica relevante para aferir eventual cumprimento parcial da obrigação contratual.
4. A sentença concluiu pelo inadimplemento com base em depoimentos de informantes vinculados às partes, sem análise técnica imparcial, o que compromete a formação do convencimento judicial.
5. A prova pericial requerida poderia influir diretamente na solução da lide, mitigando ou afastando o inadimplemento alegado, razão pela qual a negativa de sua produção violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e pelos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil.
6. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova pericial técnica quando a controvérsia envolve questão eminentemente técnica e a prova requerida é relevante para a solução da lide, nos termos do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e dos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LV; CPC, arts. 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: n/a.